Tribunal: TJBA
Processo: 8005313-47.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8005313-47.2023.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8005313-47.2023.8.05.0044 APELANTE: LUCAS BARBOSA ENCARNAÇAO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELANTE: LEONARDO MAGALHAES DOS SANTOS ADVOGADO: NAILSON BARBOSA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPAROS CONTRA AGENTE PÚBLICO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. CRIME PRATICADO EM TRANSPORTE COLETIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA DOS COAUTORES DETERMINANTE PARA AÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU TENTADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interposta por Leonardo Magalhães dos Santos e Lucas Barbosa Encarnação contra sentença que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de latrocínio tentado, à pena de 17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 8 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para roubo majorado ou tentativa de furto; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de causas de exclusão da ilicitude, como inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade; (iv) analisar eventual nulidade na dosimetria da pena, em especial quanto à fração de aumento na pena-base e a redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas testemunhais e os laudos periciais demonstram, de forma harmônica e convergente, a autoria e a materialidade delitiva, especialmente diante dos relatos firmes da policial civil que presenciou os fatos, da confissão extrajudicial de um dos réus e da apreensão da arma utilizada. 4. A dinâmica dos fatos revela a clara intenção dos réus de subtrair bens mediante grave ameaça e violência, inclusive com disparos de arma de fogo para assegurar a impunidade do crime, o que configura o delito de latrocínio tentado. 5. A tentativa de intervenção da agente policial foi respondida com violência armada, tendo uma passageira sido atingida por disparo, demonstrando o dolo específico dos agentes em manter a posse dos bens subtraídos, ainda que ao custo de vidas humanas. 6. O réu Lucas teve atuação ativa na execução do delito, anunciando o assalto e recolhendo os pertences das vítimas, o que afasta a tese de participação de menor importância. 7. Inviável a desclassificação para roubo simples ou tentativa de furto, ante o emprego de arma de fogo, o confronto armado e a lesão à vítima. 8. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto à dosimetria da pena, para ajustar a fração de aumento na pena-base à jurisprudência do STJ, aplicando-se 1/6 sobre a pena mínima legal, resultando na pena definitiva de 16 anos e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa. 9. Correta a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade dos réus, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A existência de provas testemunhais e materiais consistentes autoriza a condenação por latrocínio tentado, quando demonstrado o emprego de violência armada para assegurar a subtração e a impunidade. 2. A fixação da pena-base deve observar critérios proporcionais e fundamentados, sendo ilegítima a majoração sem justificativa concreta, devendo-se aplicar a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presente a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, especialmente em crimes praticados com violência real em transporte coletivo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 25; 29, caput e §1º; 157, § 3º, II; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 824.059/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 6/6/2023, DJe 14/6/2023. STJ, AgRg no RHC n. 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/9/2022, DJe 16/9/2022. STJ, AgRg no HC n. 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145.603/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 30/11/2023, DJe 5/12/2023. STJ, AgRg no HC n. 829.988/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023. STJ, AgRg no RHC n. 146.357/BA, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/6/2021, DJe 21/6/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8005313-47.2023.8.05.0044, da comarca de Candeias, tendo como apelantes Lucas Barbosa Encarnação e Leonardo Magalhães dos Santos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8005313-47.2023.8.05.0044)